Tribunal: TJDFT
Processo: 0703958-74.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703958-74.2020.8.07.0003 RECORRENTE: RONALDO DAMIÃO DOMINGOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DA VÍTIMA. PROVA PERICIAL COLACIONADA AOS AUTOS. APREENSÃO DE UM PAR DE LUVAS, CHAVES DE FENDA E CHAVE MIXA. ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO RÉU. RELATO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM. LAVRATURA DO TERMO DE CONSTATAÇÃO. PROVAS ADMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA QUALIFICAR O DELITO E DA OUTRA PARA AVALIAR DESFAVORAVELMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DO CRIME DE FURTO. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados por outras provas, tais como as declarações da testemunha ocular da infração penal e da vítima, como ocorre na espécie. 2. In casu, as circunstâncias fáticas trazidas à baila, em especial o fato de ter sido encontrado no interior do veículo do acusado diversos objetos comumente utilizados na prática de furtos, tais como um par de luvas, chaves de fenda e a ferramenta artesanal conhecida como chave mixa, edificam arcabouço probatório suficiente para indicar o envolvimento do recorrente na empreitada criminosa narrada na inicial acusatória. 3. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos. 4. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelo termo de constatação e pelos testemunhos de ambos os policiais militares que realizaram a abordagem do réu. 5. As circunstâncias qualificadoras elencadas pelo legislador não encerram condutas ínsitas ao tipo penal incriminador, de sorte que, em situações específicas, podem ser levadas em consideração para avaliar negativamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. 6. Com efeito, no crime de furto, presentes mais de uma qualificadora, é possível que uma seja utilizada para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial desfavorável, apta a ensejar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 7. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, o aumento operado na sentença na dosimetria da pena do crime de furto se mostra desproporcional, sendo necessária a redução do quantum de exasperação da pena-base. 8. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de agentes) e do artigo 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997 (embriaguez ao volante), diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria da infração penal de furto qualificado, reduzindo a pena total de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 63 (sessenta e três) dias-multa para 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, 06 (seis) meses de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, calculados à razão mínima, ambas em regime inicial aberto, substituídas as penas corporais por uma pena restritiva de direitos, nos moldes e condições a serem fixados pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas, suspensa ou proibida o direito de obter permissão ou habilitação para condução da veículo automotor pelo prazo de dois meses. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, 226 e 564, inciso IV, todos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática dos crimes de (i) furto qualificado, em razão da insuficiência probatória da autoria, pois houve inconsistência nas provas testemunhais e porque o reconhecimento fotográfico foi realizado em sede inquisitorial sem realização de perícia técnica; e (ii) embriaguez, porque afirmou não ter ingerido bebida alcóolica no dia e seu andar cambaleante é devido a sua deficiência física acometida em uma de suas pernas; estava com olhos vermelhos por não ter usado óculos no dia; e não realizou o teste do bafômetro pela ausência de kit para tal no momento a apreensão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque “A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1662166/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 22/3/2021). Também não deve ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 226, inciso II, e 564, inciso IV, ambos do Código de Processo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, INCISOS I, II E V, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 155 E 226 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. ELEMENTOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADOS PELA PROVA JUDICIALIZADA. VALIDADE PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Tendo o Tribunal local valorado existirem provas da prática do delito de roubo pelo paciente, utilizando-se não apenas do reconhecimento fotográfico, mas de outras circunstâncias descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a tese de absolvição por fragilidade da provas demandaria o revolvimento fático-probatório, e não apenas a revaloração jurídica. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE POLICIAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA RECOMENDAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É firme o entendimento desta Corte de que a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 5/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025